Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700800-71.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ERIKA ESPINOLA DA SILVA SODRE DESPACHO Consoante estabelecido no despacho retro, dê-se vista aos apelantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação sobre os documentos juntados pela parte autora, ora apelada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora